Tribunal: TJDFT
Processo: 0720617-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE). PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006. AUTORAS E OFENDIDAS MULHERES. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA FILHA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília/DF em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, para determinar a competência para a apuração do pedido de medidas protetivas de urgência associado à ocorrência policial onde se apura, em tese, crime de lesão corporal, injúria e cárcere privado, em contexto de violência doméstica, praticado, em tese, pela genitora contra a filha.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos ocorreram em situação de violência de gênero, subjugando ou oprimindo a vítima em situação de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. A ocorrência policial informou, em tese, que a vítima foi agredida pela genitora no contexto de violência doméstica, sem notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público ou seu recebimento.
4. Com o advento da Lei n.o 14.550/2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apura o crime de lesão corporal entre autoras e vítimas mulheres, no ambiente familiar, devendo ser considerado o fato de a vítima ser mulher.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF).